Tribunal: TJSP
Processo: 2075990-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – Honorários advocatícios – Arbitramento que deve atender ao critério equitativo – Aplicação dos parágrafos 2o e 8o, ambos do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075990-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é agravante
MAGALI DE CASSIA OLIVEIRA BOTELHO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075990-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
* AGRAVO DE INSTRUMENTO Honorários advocatícios
Arbitramento que deve atender ao critério equitativo Aplicação
dos parágrafos 2o e 8o, ambos do artigo 85 do Novo Código de
Processo Civil Recurso provido *
O
recurso
é
de
agravo
de
instrumento, interposto da r. decisão de fls.
170/174,
que
julgou
improcedente
impugnação ao cumprimento da sentença.
Alega a agravante que a verba
honorária advocatícia foi fixada de forma
irrisória, razão pela qual deve ser majorada.
A
agravada,
regularmente
intimada,
apresentou resposta às fls. 181/185.
É o Relatório.
O recurso comporta provimento.
Consoante os ditames contidos
nos parágrafos 2o e 8o, ambos do artigo 85
do Novo Código de Processo Civil:
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação , do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075990-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.”
(...)
§ 8oNas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o. (grifamos)
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo , a verba honorária arbitrada em
10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido (R$8.308,85) é irrisória, e
não faz jus àquele que exerce a nobre
profissão de advogado, razão pela qual
deve ser majorada para R$2.000,00 (dois mil
reais), atendidos os critérios previstos nos
supracitados dispositivos legais.
No
mesmo
sentido
é
o
posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça:
“Já o posterior § 4o, expressa que nas
causas de pequeno valor, nas de valor inestimável,
naquelas em que não houver condenação ou for vencida
a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não,
os honorários serão fixados consoante apreciação
equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas “a”,
“b” e “c”, do parágrafo anterior. (...) O arbitramento dos
honorários advocatícios em patamar irrisório é aviltante
e atenta contra o exercício profissional ”.1 (grifamos)
1 STJ. AgRg no REsp 961199 / SE. 1a Turma. Min. Rel. José Delgado. J 06.03.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075990-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
PELO EXPOSTO , dá-se provimento
ao recurso, para os fins de majorar os
honorários advocatícios para R$2.000,00
(dois mil reais).
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator